Tribunal: TJSP
Processo: 1503912-62.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Entorpecentes – Sentença condenatória – Insurgência dos réus - Apreensão de maconha e cocaína - Autoria e materialidade comprovados - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Versão apresentada pelos réus que restaram isoladas no feito –

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Entorpecentes – Sentença condenatória – Insurgência dos réus - Apreensão de maconha e cocaína - Autoria e materialidade comprovados - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Versão apresentada pelos réus que restaram isoladas no feito – Expressiva quantidade e variedade de drogas que demonstram a existência de mercancia - Pleito de desclassificação do disposto no art. 33, "caput", para o art. 37 da Lei no 11.343/2006 – Não cabimento – Incidência do art. 29 do Código Penal – Réus unidos entre si pela busca do mesmo resultado – Dosimetria fixada corretamente - Pena-base bem fixada acima do mínimo legal, em observância aos art. 42 da Lei de entorpecentes e ao art. 59 do Código Penal -Inexistência de "bis in idem" – Maus antecedentes que não se confundem com a reincidência – Pleito para afastar ou reduzir a multa imposta – Inadmissibilidade – Inexistência de inconstitucionalidade na imposição da pena de multa – Legislador que tratou com severidade o tráfico diante de sua extrema gravidade – Recursos não providos.